Tribunal: TCU
Processo: 029.650/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ, devido à omissão no dever de prestar contas e de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do então Ministério da Justiça, em desfavor dos exprefeitos de Canavieiras/BA, Zairo Jacques Pinto Loureiro (gestão 2009-2012) e Antônio Almir Santana Melo (gestão 2013-2016), devido à omissão no dever de prestar contas e à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 643/2010 (Siconv 750835). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o município de Canavieiras/BA; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Antônio Almir Santana Melo (espólio); 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Zairo Jacques Pinto Loureiro; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Sr. Zairo Jacques Pinto Loureiro e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/7/2012 6.570,00 19/7/2012 27.600,00 23/7/2012 27.200,00 20/8/2012 7.540,00 5/9/2012 20.000,00 3/10/2012 14.320,00 30/10/2012 640,00 30/10/2012 27.000,00 12/12/2012 16.750,00 9.6. aplicar ao Sr. Zairo Jacques Pinto Loureiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos responsáveis (representante legal, no caso do responsável falecido); 9.10. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.